Tribunal: TJMT
Processo: 1055449-37.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055449-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA SOUZA BARBOSA - CPF: 046.455.221-40 (RECORRIDO), RENAN WILLIAN SARTORELI DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 035.295.041-22 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0018-05 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o relator no valor arbitrado, ressalvando que se trata de dois cancelamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO.
BAGAGEM DANIFICADA E DANO MATERIAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

CANCELAMENTO DE VOOS.

ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE E INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM CERCA DE 31 (TRINTA E UMA) HORAS DE DIFERENÇA. ALTERAÇÃO SOFRIDA EM TRÊS VOOS. REITERAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença estabeleceu apenas a compensação por danos morais e não utilizou o argumento da danificação da bagagem como elemento conducente ao resultado, por isso, o capítulo atinente carece de vinculação e afeta o próprio interesse recursal.

2.

A justificativa de problemas operacionais por necessidade de manutenção emergencial da aeronave e intensidade do tráfego aéreo não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno. Avulta-se, no caso, em que a parte sofreu com a alteração de três voos.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 10.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz: a) voo 1395 - o cancelamento se deu pela ocorrência de necessidade de manutenção emergencial da aeronave; b) voo 2035 e 1019 – o cancelamento se deu pelo intenso tráfego aéreo e gerou um efeito cascata; c) deterioração da bagagem – a ausência de reclamação administrativa a evidenciar que a bagagem teria sofrido algum dano no transporte.

Afirma, nessas premissas, a impossibilidade de danos materiais e morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055449-37.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

Polo Passivo

JESSICA SOUZA BARBOSA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Alega a parte Reclamante que adquiriu passagem aérea da Reclamada, partindo de Vitória/ES para São Paulo/SP, para embarque no dia 13/07/2023 às 06h00 e previsão de chegada ao destino (São Paulo/SP – Guarulhos) no mesmo dia, às 07h40. Alega que o voo de embarque foi cancelado, sendo remanejada para novo voo para São Paulo, com conexão no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em razão de atraso do voo, perdeu a conexão, tendo que embarcar em novo voo no dia seguinte, para às 11h30, o qual também perdeu, por empecilhos colocados pela Reclamada quanto à documentação do animal de estimação que viajava consigo. Assim, apenas embarcou para o destino final às 13h30 do dia 14/07/2023, descobrindo, ainda, que sua bagagem foi avariada.

Assim, requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação arguindo que os atrasos e cancelamentos ocorreram do voo ocorreu por motivo de força maior, caracterizada por necessidade de manutenção não programada na aeronave e tráfego aéreo, e que a Reclamante teria sido realocado no próximo horário disponível, de acordo com a disponibilidade de assentos. Assim, requer a improcedência da ação.

Analisando os documentos anexos aos autos, incontroverso que houve atraso superior a 10 horas do voo contratado pela Reclamante, totalizando um atraso de cerca de surpreendentes 30 (trinta) horas.

Pois bem. A esse respeito, saliente-se que o atraso do voo de aproximadamente 30 (trinta) horas do prazo inicialmente contratado configura, sem quaisquer dúvidas, falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90 e, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela Requerida.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO,
no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, para:

CONDENAR
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

[...]”

Violação da bagagem e danos materiais
. A parte recorrente defende, dentre outros, que a parte autora/recorrida não comprovou a reclamação administrativa a demonstrar que a bagagem sofreu danos. Ainda, a impossibilidade de danos materiais.

Entretanto, embora tenha sido veiculada na inicial tal questão, o juízo a quo não utilizou como fundamento da sentença, o que viola a regra da dialeticidade.

Além disso, não houve condenação em danos materiais, até mesmo porque sequer havia pretensão inicial nesse sentido.

Por isso, não conheço deste tópico, imbricado no próprio interesse recursal.

Atraso dos voos.
Tal qual relatado, a empresa reconhece a existência de intercorrências em mais de um voo por ela operado, que culminaram em uma diferença de 31 (trinta e uma) horas.

Defende, nesse contexto, a ausência do dever de indenizar porque os fatos foram motivados por necessidade de manutenção emergencial da aeronave e a intensidade do tráfego aéreo.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Ambas as “justificativas” apresentadas são insubsistentes, por isso, escorreito o reconhecimento do serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas). Aliás, a manutenção da aeronave está imbricada no dever da empresa em fiscalizar a sua frota e inserta dentro dos riscos inerentes do negócio (fortuito interno).

Avulta-se, no caso concreto, em que a parte sofreu com dois cancelamentos.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a extensão do dano, entre eles, o elastério temporal e a repetição em mais de um voo, bem ainda os
valores comumente estabelecidos nesta 2ª turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024